Tribunal: STF
Processo: Rcl 46215
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO SÚMULA VINCULANE 24. ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DITO VIOLADO.
1. O órgão reclamado não tratou da tipificação do crime previsto no art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, tendo se limitado a analisar os requisitos de admissibilidade do habeas corpus em questão.
2. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24.
3. Reclamação a que se nega seguimento. Prejudicado o pedido liminar.
    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Marcos Felipe de Campos Leite, Thiago Bonini Vieira da Rocha e Fábio Oliveira Dias, com fundamento no art. 102, I, l, da CF; e nosnarts. 156 e ss do RI/STF, em face de acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus 0041979-44.2020.8.26.0000, em trâmite na 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que supostamente teria violado autoridade de Súmula Vinculante 24.
    2. Os autores alegam que são investigados no Inquérito Policial nº 1538533-37.2019.8.26.0050, em trâmite na 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de de bens e Valores da Capital do Estado de São Paulo, por suposto crime tributário. Afirmam que não houve a constituição de crédito tributário, de modo que não há o tipo penal em discussão, o que afasta justa causa para investigação criminal.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    5. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado. A Súmula Vinculante 24 prevê:
    “não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo”
    6. No caso concreto, os autores defendem a tese de que não houve o lançamento do tributo, e, por isso, não há o tipo penal que justificaria a abertura de inquérito policial contra os mesmos, e, por isso, requerem o arquivamento da investigação.
    7. Ocorre que, da leitura do acórdão reclamado, depreende-se que os fundamentos para denegar a ordem foram que não há na hipótese evidente justa causa para trancamento do inquérito, e que impossível o revolvimento de provas na via do habeas corpus. Em suma, entendeu-se que estando pendente análise administrativa sobre o débito, motivo pelo qual o inquérito está suspenso, não há como concluir de plano que não houve crime. Veja-se, nesse sentido, o trecho do acórdão reclamado:
    “2. Depreende-se dos autos que foi instaurado inquérito policial para apurar a suposta prática de crime contra a ordem tributária pelos pacientes, que atuam como representantes legais da OLX Atividades de Internet LTDA.
    De acordo com as informações prestadas pela d. autoridade impetrada, diante das alegações da defesa de que os créditos tributários haviam sido cancelados, bem como extintas as execuções fiscais, o Ministério Público oficiou à Procuradoria-Geral do Município de São Paulo e requereu a suspensão do trâmite do inquérito policial pelo prazo de 60 dias (fls. 2953/2954). 
    Posteriormente, em 30/11/2020, o Parquet informou nos autos que a Procuradoria-Geral do Município assim noticiou: ‘(...) ainda pende discussão administrativa sobre a inscrição dos débitos em dívida ativa, subsistindo as autuações’. Por esse motivo, na mesma oportunidade, solicitou a prorrogação do prazo de suspensão do andamento do inquérito para 180 dias (fls. 320 e documentos de fls. 321/334 dos autos de origem). 
    3. Como se vê, diante da notícia de que pende discussão administrativa sobre a existência dos débitos tributários e tendo em vista a suspensão do inquérito policial, que ao final poderá ser arquivado, inviável o trancamento do caderno investigativo, conforme postulado pelos impetrantes.
    O trancamento do inquérito policial constitui medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses de evidente falta de justa causa para o seu prosseguimento, caracterizada pela inexistência de indícios de autoria delitiva ou de materialidade, bem como pela presença de causa extintiva da punibilidade ou manifesta atipicidade da conduta. 
    No caso concreto, como bem observou o d. Procurador de Justiça, Dr. André Ceccon, em seu preciso parecer, ‘(...) não há como afirmar não existir crime, a ponto de obstar, abruptamente, a investigação, que está suspensa, porquanto aguarda-se decisão no procedimento administrativo e há notícia de que subsistem as autuações. O caso concreto é daqueles que não se adequam aos limites restritos do habeas corpus, pois o reconhecimento da ausência de justa causa demanda revolvimento fático-probatório’ (fls. 2960). 
    A propósito, sobre o tema, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 138.507: 
    (…)
    Desta forma, considerando que a estreita via do habeas corpus não comporta exame aprofundado de provas, e, não constatada patente ausência de justa causa para o inquérito policial, o qual, inclusive encontra-se suspenso, a fim de se evitar quaisquer constrangimentos aos pacientes, as alegações apresentadas pelos zelosos defensores devem ser analisadas perante o juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 
    […].”
    8. Com efeito, o órgão reclamado não tratou da tipificação do crime previsto no art. 1º, I a IV, da Lei 8.137/90, tendo-se limitado a analisar os requisitos de admissibilidade do habeas corpus em questão. De modo que carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. 
    Publique-se.
          Brasília, 15 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator